Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-85.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000487-85.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LOURDES IAREMA - CPF: 650.327.721-00 (APELANTE), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), LOURDES IAREMA - CPF: 650.327.721-00 (APELADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VERBAS NÃO RECEBIDAS EM VIDA PELO TITULAR – COMPANHEIRA – UNIÃO ESTÁVEL – PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – SALDO DEVIDO – LEI No 6.858/80 - ALVARÁ DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A Lei no 6.858/80, regulamentada pelo Decreto n° 85.845/1981, destina-se a disciplinar o pagamento de valores não recebidos em vida, pelo titular, ao dependente habilitado perante o órgão previdenciário, independentemente de inventário ou arrolamento (art. 1o).

2.

Restando preenchidos os requisitos para expedição do alvará judicial, pois comprovada a união estável da parte com o falecido por
dez anos,
bem como reconhecida a sua condição de pensionista pelo Estado de Mato Grosso, impõe-se o provimento do recurso de apelação, com a consequente procedência do pedido autoral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
LOURDES IAREMA
objetivando modificar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Alta Floresta que, nos autos do “
Pedido de Alvará Judicial no 1000487-85.2019.8.11.0007”
, julgou improcedente o pedido de pagamento de saldo existente na Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, deixado pelo falecido
ROGÉRIO DALLA RIVA
.

Nas razões do recurso, a recorrente sustenta estar preenchidos os requisitos do art. 1° e 2° do Decreto n° 85.845/1981 para o recebimento de valores não recebidos em vida pelo titular, pois
“
solicitou e restou deferido o benefício de pensão por morte no MTPREV, comprovando que a mesma está habilitada no órgão previdenciário correspondente”
,
devendo ser reformada a sentença que julgou improcedente o seu pedido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a ora apelante ingressou com demanda pleiteando alvará judicial para saque do saldo da conta vinculada junto à UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 157.576,44 (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), em nome do falecido Sr. Rogério Dalla Riva, com quem convivia em união estável.

O seu pedido, no entanto, foi julgado improcedente pelo juízo de piso, levando à interposição do presente recurso de apelação, o qual, no meu sentir, deve ser provido.

Com efeito, colhe-se dos autos que desde
06/10/2008
a apelante convivia com o falecido, conforme “
Escritura Pública Declaratória de União Estável”,
firmada em cartório (ID 17568659).

Igualmente, o Ato Administrativo n.o 178/2019/MTPREV,
concedeu pensão à apelante
, a partir de 03.11.2018, com efeitos financeiros a partir de 07.03.2019, em caráter vitalício, em razão do falecimento do ex-servidor Sr. Rogerio Dias Dalla Riva, ocorrido em
03.11.2018
, o qual era lotado no cargo de Professor na Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT. (ID 17568687)

Pois bem, a Lei no 6.858/80, que dispõe sobre o pagamento de valores devidos pelos empregadores aos empregados não recebidos em vida pelo respectivo titular, assim prevê em seu art. 1o:

“Art. 1o -
Os valores devidos pelos empregadores aos empregados
e

os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e do Fundo de Participação PIS-PASEP,
não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos
, em quotas iguais, aos
dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica
dos servidores civis e militares,
e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

(...)

§ 2o - Inexistindo dependentes ou sucessores, os valores de que trata este artigo reverterão em favor, respectivamente, do Fundo de Previdência e Assistência Social, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do Fundo de Participação PIS-PASEP, conforme se tratar de quantias devidas pelo empregador ou de contas de FGTS e do Fundo PIS PASEP” (grifei).

Depreende-se, portanto, que a intenção do legislador foi a de desburocratizar o recebimento de valores aos dependentes habilitados perante o Órgão Previdenciário e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil.

Por sua vez, o Decreto no 85.845/81, que regulamenta a mencionada Lei no 6.858/80, assim estabelece:

“Art. 1o Os valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do artigo 2o.

Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores:

I -
quantias devidas a qualquer título pelos empregadores a seus empregados, em decorrência de relação de emprego
;

II - quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores;

(...)

Art . 2o A condição de dependente habilitado será declarada em documento fornecido pela instituição de Previdência ou
se for o caso, pelo órgão encarregado, na forma da legislação própria, do processamento do benefício por morte.

Parágrafo Único. Da declaração constarão, obrigatoriamente, o nome completo, a filiação, a data de nascimento de cada um dos interessados e o respectivo grau de parentesco ou relação de dependência com o falecido. (...)” (grifei).

Assim, da leitura dos referidos dispositivos legais, conclui-se que é juridicamente possível o pedido de alvará deduzido pela apelante, para fins de levantamento das verbas rescisórias – que configuram, ao fim e ao cabo, quantias devidas pelo empregador ao empregado falecido em decorrência de relação de emprego –, independentemente de haver, ou não, bens a inventariar, porquanto a rubrica se enquadra na previsão contida no art. 1o da Lei n.o 6.858/1980 e no respectivo decreto regulamentador, qual seja, o Decreto no 85.845/81.

Logo, em decorrência de a natureza alimentar da rubrica que foi reconhecida ao
de cujus
, é indiscutível que a legislação acima referida privilegiou a percepção dos créditos deixados pelo empregado (ou servidor, como no caso) àqueles que indiscutivelmente viviam mediante a sua dependência habilitados perante a Previdência Social.

Nesse contexto, como visto, os documentos comprovam que a
Sra. Lourdes Iare
ma, ora apelante, viveu em união estável com o falecido por
dez anos
, bem como foi reconhecida como pensionista pelo Estado de Mato Grosso, em razão do falecimento do companheiro Rogerio Dias Dalla Riva.

Sendo assim, não há qualquer óbice para o acolhimento do pedido da recorrente, de expedição de alvará para o saque de valores não recebidos em vida pelo titular Rogerio Dias Dalla Riva, independentemente de inventário judicial.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, julgando procedente o pedido autoral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019